Tribunal: CARF
Processo: 10120.720772/2016-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.720772/2016-24
ACÓRDÃO
2102-003.715 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRO DE ESTUDOS OCTAVIO DIAS DE OLIVEIRA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/1994 a 30/06/2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO PROCESSUAL. INTEMPESTIVIDADE.
É assegurado ao Contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão recorrida.
Não se conhece de ato processual realizado fora do prazo processual
prescrito em lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por intempestivo.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.715 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720772/2016-24
2
RELATÓRIO
Trata-se de 03 (três) autos de infração (DEBCADs) lavrados para a constituição das
contribuições previdenciárias referente às competências de 10/2014 a 13/2014. Destaco:
Comprot
Debcad
Contribuição Previdência
ria
Período (apuração)
Valor (RS)
10120.720772/2016-24
51.083.010-2
Parte patronal (FOLHA)
10/2014-13/2014
132.721,42
10120.720772/2016-24
51.083.011-0
Desconto dos segurados
10/2014-13/2014
54.769,02
10120.720772/2016-24
51.084.826-5
Terceiros
10/2014-13/2014
67.006,67
As autuações se referem a:
1. auto de infração no 51.083.010-2:
falta de recolhimento das contribuições, parte patronal, dos fatos geradores
encontrados de 11/2014 a 13/2014, sobre a folha de pagamento fornecida pelo contribuinte, não
declarados em GFIP entregues antes do início da ação fiscal, destinadas à Seguridade Social.
será objeto de Representação Fiscal Para Fins Penais.
2. auto de infração no 51.083.011-0:
Lançamento de contribuições descontadas da remuneração paga devida ou
creditada aos segurados empregados, da competência 12/2014, não declaradas em GFIP e não
repassadas à Previdência Social, nos termos do inciso I, alíneas “a” e “b”, do art. 30 da Lei no
8.212/91 e o art. 4°da Lei 10.666/2003;
3. auto de infração no 51.084.826-5:
Lançamento das contribuições destinadas aos terceiros (salário educação, INCRA,
SESC e SEBRAE), não declarados em GFIP, referente às competências de 10/2014 a 13/2014, que
correspondem à diferença de salário educação não cobrada em GFIP (itens 4.3 e ANEXO-I do
relatório fiscal fls. 38; fls. 41/48).
Ainda de acordo com o relatório fiscal, nas GFIPs acima, o contribuinte informou no
código de terceiros o número 0098, ou seja, nessas competências não incluiu os valores relativos
aos terceiros o salário educação (FNDE – 2,5%). Assim, tais valores foram considerados no cálculo
da apropriação das GPS pagas e reduziram as sobras correspondentes, conforme demonstrado no
RADA – Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados.
Relatório fiscal de fls. 38 contendo Anexos I e II.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.715 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720772/2016-24
3
As autuações forma recebidas, por correio, com avisos de recebimentos datados de
09/05/2016 (fls. 173). Houve impugnação tempestiva (fls. 182/187) em 07/06/2016 (fls 181). Junta
documentos societários, procuração. Não há documentos sobre as imputações fiscais.
Resumidamente, alegou na defesa:
1. que não quis nem realizou nenhum tipo de compensação de valores devidos à
previdência social, até porque, não havia sido recolhido qualquer valor para que ele fosse
considerado indevido;
2. que o auditor autuante coloca em planilha a base de cálculo constante em folha
de pagamento sem levar em consideração os pagamentos utilizados através do PROUNI, no qual o
contribuinte faz parte;
3. requereu a exigibilidade dos créditos objeto da impugnação,
4. requereu a retificação do lançamento relativo contribuição relativo à folha de
pagamento;
5. requereu o cancelamento do auto de infração que caracterizou multa pela falta
de apresentação de informações.
Sobreveio Acórdão de fls. 199/209, que entendeu por bem rejeitar as preliminares
arguidas e votar pela improcedência da impugnação.
Ato contínuo, o contribuinte foi intimado da decisão de piso em 19/09/2016 (fls.
225) e apresentou recurso voluntário (fls.226/232), em 20/10/2016, com mesmas razões recursais
apresentada na defesa, requerendo a nulidade da autuação e, do acórdão número 04.41.517-3a
Turma da DRJ/CGE de 08 de setembro de 2016. Na mesma peça, em preliminares, informa que o
recurso foi protocolado, tempestivamente., o qual destaco:
“A Autuada tomou conhecimento do acórdão emitido pela 3a. Turma da DRJ/CGE,
dia 23 de setembro de 2016, data em que recebeu via AR, e que de acordo com a
forma de contagem de prazo previsto, terá até o dia 25 de outubro de 2016, para
interpor recurso junto a este conceituado colegiado de julgamento, conforme
prevê as normas relativas ao Processo Administrativo Fiscal, contidas no Decreto
número 70.235 de 06 de março de 1972, motivo pelos quais solicita a declaração
de sua tempestividade, para posteriormente apreciar as alegações e provas
acostadas ao presente.
Ao mesmo tempo em que comprova sua tempestividade, solicita que os autos
lavrados contra a empresa motivados pelas situações descritas em relatório anexo
aos referidos autos, emitidos pela autoridade autuante, sejam declarados nulos,
conforme arguido abaixo.”
Às fls. 238, foi consignada a intempestividade do recurso voluntário, visto que o
último dia de prazo seria 19/10/2016 e o protocolo foi feito em 20/10/2016.
É o relatório.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.715 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.720772/2016-24
4

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.
Primeiramente, destaco que as datas indicadas no recurso, pelo recorrente, para
demonstrar a tempestividade do recurso, não correspondem às datas dos autos.
Apesar de o recorrente alegar que tomou conhecimento do acórdão emitido pela
3a. Turma da DRJ/CGE, em 23 de setembro de 2016, data em que recebeu via AR, é possível
verificar às fls. 225 que a data de recebimento, foi em 19/09/2016, de modo que o último dia de
protocolo recursal se deu em 19/10/2016.
Assim, conforme consignado às fls. 238, protocolo se deu 20/10/2016, sendo,
portanto, intempestivo, razão pela qual, dele não conheço.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, não conheço do recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 242
DF CARF MF
Original